Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM PROCEDIMENTO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO. OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a legalidade da regra prevista no item 1.3 do anexo II do Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT.

2. No caso em exame não há ilegalidade ou abuso de poder relativamente à exigência ora impugnada pelos impetrantes, ocupantes das graduações de “Primeiro-Sargento” e “Segundo-Sargento”. 2.1. O pressuposto referente à graduação de "Subtenente" da ativa, ao contrário, encontra respaldo em orientação promanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, exarada no exercício de suas atribuições (procedimento no 11488/2021), sendo certo que após a elaboração de requerimento de consulta pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a respeito dos critérios a serem observados para a formalização de editais relacionados ao Curso Preparatório de Oficiais, e também, a respeito da interpretação a ser dada ao art. 79, caput, da Lei no 12.086/2009, a Corte de Contas esclareceu, com amparo no princípio da hierarquia, prefigurado no art. 42 da Constituição Federal, que o termo “praça” mencionado no aludido preceito legal corresponde à graduação de "Subtenente", entendimento que torna ilegítima a pretensão ora exercida pelos impetrantes.

3. Os impetrantes ocupam as graduações de "Primeiro-Sargento" e "Segundo-Sargento", de modo que o acolhimento da pretensão inicial poderia resultar em violação ao princípio da hierarquia, que orienta a organização do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do art. 42 da Constituição Federal.

4. Em observância à escala hierárquica adotada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o "Segundo-Sargento" deve ascender à graduação de "Primeiro-Sargento" e, posteriormente, à de "Subtenente", chegando assim à derradeira graduação do círculo de “praças”, para que participe de procedimento seletivo destinado à promoção ao círculo de "oficiais".

5. De acordo com o art. 61 da Lei no 7.479/1986, “o acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção", de acordo com o "disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares”.

6. Recurso conhecido e desprovido.